Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Troca de titularidade e restabelecimento de energia. Requisitos presentes. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, promova a troca da titularidade e restabeleça o fornecimento de energia à unidade consumidora do autor-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes ou não os requisitos autorizadores para a tutela de urgência almejada na origem.
III. Razões de decidir
3. A Resolução da ANEEL 1.000/2021 dispõe que a alteração de titularidade não pode ser condicionada ao pagamento de débitos pretéritos da unidade consumidora, bem assim estabelece que o requerimento só pode ser negado se satisfeitas duas condições.
4. Considerando que a agravada indeferiu o pedido com base no art. 346, §1o, porém, sem comprovar relação de sucessão empresarial entre o atual e o ocupante anterior, mostra-se desarrazoada a negativa de troca de titularidade.
5. O agravante não pagou pelo serviço porque não teve acesso às faturas emitidas após sua ocupação, uma vez que a concessionária recusou o fornecimento dos boletos sob a assertiva de que apenas o titular cadastrado poderia obtê-los.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade, evidenciado o fumus boni iuris.
7. Vislumbrada a presença dos requisitos necessários, a tutela de urgência deve ser concedida.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
Resolução da ANEEL 1.000/2021.